Tribunal: TJMT
Processo: 0002746-68.2012.8.11.0087
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002746-68.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ORLANDO MARTINS BALBINO (APELADO), SILVIO DA SILVA - CPF: 516.158.788-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONCORDÂNCIA – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO EMITIDO PELO PRÓPRIA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado o pagamento do débito cujo Documento de Arrecadação - DAR foi emitido pelo próprio órgão administrativo e se refere ao débito discutido, imperioso é o reconhecimento de satisfação da obrigação com a extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No
2746-68.2012.811.0087 - Cód. 83411

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ORLANDO MARTINS BALBINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal no 2746-68.2012.811.0087 - Cód. 83411, ajuizada em face de
Orlando Martins Balbino,

julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito.

Em suas razões recursais, alega o Recorrente que não houve o pagamento do débito, pois a época do pagamento, em 2015, o valor da CDA correspondia a R$ 3.414,12 (três mil quatrocentos e quatorze reais e doze centavos).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 8859562, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 7 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Execução Fiscal no 2746-68.2012.811.0087 - Cód. 83411, ajuizada em face de
Orlando Martins Balbino,

julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito.

O presente recurso
não
comporta provimento.

Extrai-se dos autos que o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, em 1o-10-2012, contra o Executado Orlando Martins Balbino, objetivando o recebimento de multa ambiental, à época, no valor de R$ 1.360,99 (mil trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), representado pela CDA no
201210365
.

Após a citação, o Recorrido apresentou comprovante de pagamento do DAR de Id. 8859552, no valor de R$ 1.755,86 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais oitenta e seis centavos), em 17-4-2015, e que se refere a CDA retro mencionada.

Ante os fatos, o Magistrado julgou extinta a ação, ensejando a interposição do presente recurso, ao argumento de que
não houve o pagamento do débito, pois a época do pagamento, em 2015, o valor da CDA correspondia a R$ 3.414,12 (três mil quatrocentos e quatorze reais e doze centavos).

Ocorre que, inobstante suas alegações, entendo que o mencionado documento corresponde sim ao pagamento do débito, porquanto, o DAR é emitido pelo próprio Recorrente, no sistema da SEFAZ/MT e possui todas as informações referente ao débito ora executado (CDA no
201210365
), ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO ORIUNDO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM COTA ÚNICA
. CRÉDITOS JÁ EXTINTOS. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Presunção de liquidez e certeza da CDA que dá lugar à demonstração firme de quitação das guias correspondentes. Pagamento da dívida que dá azo à extinção da execução fiscal
(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70078796141, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 12-12-2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020